Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-61.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000065-61.2021.8.07.0010 RECORRENTE: GUILHERME FELIX MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prova. Individualização da pena. Concurso formal. Regime prisional. Substituição da pena. 1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se coerentes entre si e corroboradas pela prova documental. 3 – Se um dos acusados, juntamente com outro autor, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtrai pertences das pessoas que estavam no interior de veículo de transporte coletivo, e o outro acusado dá fuga aos executores, há crime de roubo. 4 – Os crimes, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. Considerando a quantidade de crimes cometidos – cinco roubos – recomendável o aumento da pena do crime em um terço. 5 - Se a pena é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime prisional é o semiaberto. 6 – Inviável substituir por restritivas de direito a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, por crime cometido com grave ameaça (art. 44 do CP). 7 – Apelações não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, requerendo a aplicação do regime inicial aberto. Assevera que não houve efetivo prejuízo para a vítima, contribuiu para a aplicação da lei e é réu primário. Pleiteia, ainda, a absolvição ou, subsidiariamente a fixação da pena em seu patamar mínimo. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Mantido o quantum da pena da paciente em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, é inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, ambos do Código Penal" (AgRg no HC 650.253/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/04/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação aos pleitos de absolvição e fixação da pena em seu patamar mínimo, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF)” (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Além disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso especial, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023